Tribunal: TJES
Processo: 5010903-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010903-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: THIAGO CARRICO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1 – A prolação de sentença pelo magistrado singular culmina por absorver a cognição sumária da decisão interlocutória anteriormente proferida e denota a perda de interesse superveniente do recurso contra ela manejado. Precedentes do TJES.

2 – Embargos declaratórios julgados prejudicados.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A embargante sustenta que o acórdão recorrido encarta o vício da obscuridade/contradição, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de perda superveniente de interesse recursal:

De logo devo consignar que o presente recurso demanda análise concisa, considerando que, em consulta ao processo referência de 1º grau, é possível aferir a prolação de sentença nos autos originários, o que, por óbvio, culmina por evidenciar a perda superveniente de interesse recursal.

A prejudicialidade do presente recurso se demonstra flagrante, pois a prolação de sentença terminativa pelo magistrado singular culminou por absorver a cognição sumária da decisão interlocutória anteriormente proferida.

Nesse contexto, os seguintes julgados provenientes deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1 – A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188⁄SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido – que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência – torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas".

2 – A prolação de sentença na ação de obrigação de fazer julgando improcedentes os pedidos da inicial e revogando a liminar que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela provoca a perda de objeto dos embargos de declaração no agravo de instrumento, e por consequência, a do interesse de recorrer.

3 – Embargos de declaração prejudicados.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24149020570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO SEGUIMENTO – ACOLHIDA EX OFFICIO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

I – Após compulsado o andamento processual dos autos de origem, verifica-se que o Magistrado a quo proferiu sentença denegatória da segurança pretendida, circunstância que torna prejudicada a análise dos presentes embargos de declaração no agravo de instrumento, face à perda superveniente do interesse recursal.

II – Negado seguimento ao recurso.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 12179000901, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data da Publicação no Diário: 05/04/2018)

Pelo exposto, suscito, de ofício, a preliminar de ausência de interesse superveniente, para
julgar prejudicados
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira